Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-64.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005282-64.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO WERBETI DE ABREU CARVALHO - CPF: 996.839.203-06 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005282-64.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

JOAO WERBETI DE ABREU CARVALHO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAS, TERMO DE ADESÃO COM ACEITE DIGITAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais proposta pelo Recorrente, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de termo de adesão com aceite digital, acompanhado de registro fotográfico do autor do dia da contratação, além de faturas que acusam histórico de pagamento e a existência de saldo devedor em aberto.

Saliento que, em que pese tenha apresentado impugnação à contestação, a parte autora não refutou especificadamente seu registro fotográfico.

Quanto à alegação inerente ao status de não avaliado, esta não tem o condão de elidir a existência da relação jurídica, notadamente quando observado que o termo de adesão foi aceito pela instituição financeira, tanto que geradas faturas correspondente ao cartão contratado, muitas das quais quitadas pelo autor.

Assim, comprovado a relação jurídica a improcedência da demanda é medida que se impõe.

O Magistrado a quo, diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação, bem como condenou a Reclamante em litigância de má fé, em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, fixo em 5% e honorários advocatícios, que também em substituição, fixo em 10%, ambos sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022